Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711563-09.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: COOSERVCRED – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DESPACHO COOSERVCRED – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Aduz violação à legislação federal. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003